Tribunal: TJMT
Processo: 1003300-15.2024.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003300-15.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUSTAVO BAIAO DO NASCIMENTO - CPF: 007.012.859-66 (APELADO), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (APELANTE), ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO - CPF: 078.875.687-73 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA
. PRESENÇA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR NÃO ALCANÇAR PERCENTUAL MÍNIMO EM PROVA OBJETIVA COM NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES.
IMPOSSIBILIDADE DE ALCANÇAR PONTUAÇÃO FRACIONADA
. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. O mandado de segurança é meio processual adequado para discutir a legalidade de ato administrativo quando o direito líquido e certo invocado está amparado em prova pré-constituída, dispensando dilação probatória. Preliminar rejeitada.

2. A exigência de pontuação mínima de 50% em prova objetiva composta por número ímpar de questões, que resulte na necessidade de pontuação fracionada,
revela-se desproporcional e irrazoável, em afronta aos princípios constitucionais que regem a atuação administrativa
.

3. A interpretação das normas editalícias deve ser realizada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo
a evitar que o instrumento convocatório se torne um fator de exclusão arbitrária, em desacordo com o objetivo de seleção justa e isonômica dos candidatos
. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que,
diante da impossibilidade de se alcançar pontuação fracionada, a nota mínima exigida deve ser arredondada em benefício do candidato, de forma a garantir a isonomia e a vinculação ao edital sem causar injustiças
.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
FUNDAÇÃO CESGRANRIO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1003300-15.2024.8.11.0006, impetrado por
GUSTAVO BAIAO DO NASCIMENTO
contra ato coator praticado pelo
REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT,
que concedeu a segurança vindicada, determinando que a autoridade coatora reconheça a aprovação do impetrante no concurso público e o convoque

para as próximas fase (Id: 231978179).

Inconformada, a parte apelante suscitou preliminarmente a tese de inadequação da via eleita, em razão da ausência de violação de direito líquido e certo.

No mérito recursal, argumenta que, sua conduta está em absoluta consonância com o procedimento estipulado pela norma editalícia, inexistindo portanto, ilegalidade que justifique a intervenção judicial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, denegando a segurança vindicada (Id: 228878745).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 228878747).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo
não acolhimento da preliminar
, e, pelo
desprovimento do recurso em exame
(Id: 231978179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que estão presentes os requisitos extrínsecos, como tempestividade e regularidade formal, e os interessados, tais como cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que
autorizam o reconhecimento da admissibilidade e da apreciação da pretensão recursal
.

I – DA PRELIMINAR

a) INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Inicialmente, antes de adentrar no mérito recursal, faz-se necessário apreciar a preliminar arguida pela parte apelante, Fundação Cesgranrio, que pleiteou o não conhecimento da ação sob o argumento de que o mandado de segurança não seria o meio processual adequado para a discussão acerca da eliminação do concurso público.

Sustenta a apelante que a análise do ato administrativo impugnado demandaria dilação probatória, o que seria inviável no rito célere do mandado de segurança.

Contudo, a preliminar
não merece acolhimento
.

O mandado de segurança é o remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando houver
ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública
. Para a sua impetração, exige-se apenas que
o direito alegado esteja amparado em prova pré-constituída, dispensando a necessidade de dilação probatória
.

No caso em tela, a matéria controvertida diz respeito à interpretação de norma contida em edital de concurso público, especificamente quanto à exigência de pontuação mínima em prova objetiva com número ímpar de questões. Trata-se, portanto, de
matéria de direito
, para a qual
não se faz necessária a produção de provas adicionais além dos documentos já anexados à inicial, que demonstram de forma clara e objetiva o alegado direito líquido e certo do impetrante
.

Dessa forma, considerando que o direito em questão pode ser comprovado de plano, sem a necessidade de dilação probatória,
a via do mandado de segurança revela-se perfeitamente adequada
. O simples fato de o ato administrativo estar amparado em interpretação de edital não afasta a possibilidade de controle jurisdicional através do mandado de segurança, especialmente quando se verifica que
a interpretação adotada pela Administração pode ter violado princípios constitucionais
.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida pela parte apelante, reconhecendo a adequação do mandado de segurança como via processual para a tutela do direito líquido e certo do apelado.

Com isso, passo à análise do mérito do recurso.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação interposto pela
FUNDAÇÃO CESGRANRIO
contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada por
GUSTAVO BAIÃO DO NASCIMENTO
, ora apelado, anulando o ato administrativo que o eliminou do concurso público da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) para o cargo de agente universitário/técnico em laboratório, regido pelo Edital nº 01/2023.

A sentença, ora recorrida, entendeu que a eliminação do apelado do certame foi ilegal, pois a exigência de pontuação mínima de 50% (cinquenta por cento) em uma prova com número ímpar de questões, como no caso, violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A Fundação Cesgranrio, inconformada com a decisão, sustenta que o ato administrativo está em conformidade com o edital do concurso, o qual deve ser observado rigorosamente, não cabendo ao Judiciário interferir nas normas estabelecidas pela Administração.

O princípio da vinculação ao edital, consagrado no direito administrativo, determina que as regras e condições estabelecidas no edital de concurso público constituem a "lei interna" do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. Nesse sentido, eventuais normas previstas no edital devem ser observadas estritamente,
sob pena de violação do princípio da legalidade
.

Todavia, a observância estrita ao edital
não pode se sobrepor aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé, que norteiam a atuação administrativa e são corolários do princípio da moralidade administrativa
. O edital, como qualquer ato administrativo, deve ser interpretado e aplicado de maneira que não gere injustiças ou desequilíbrios, principalmente quando sua aplicação literal conduzir a resultados que contrariem a própria lógica de justiça e isonomia que fundamentam o concurso público.

No caso em análise, o Edital nº 01/2023 da UNEMAT previu que os candidatos seriam eliminados se não alcançassem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de acertos em cada um dos grupos de questões da prova objetiva. Ocorre que, para a disciplina de Conhecimentos Básicos, foram formuladas 15 (quinze) questões, resultando na necessidade de o candidato obter 7,5 (sete vírgula cinco) acertos para alcançar exatamente 50% (cinquenta por cento) do total.

É notório que, em provas objetivas, onde cada questão vale um ponto inteiro,
a obtenção de fração de ponto é impossível
. Assim,
exigir que o candidato obtenha exatamente 7,5 pontos para ser aprovado impõe uma situação de impossibilidade matemática e prática
. Caso o candidato acerte 7 (sete) questões, teria
um desempenho de 46,66%, o que não satisfaz o mínimo de 50% exigido
. Se acertasse 8 (oito) questões,
ultrapassaria o limite de 50%, alcançando 53,33%, o que, por sua vez, violaria o princípio da vinculação ao edital
.

Em situações semelhantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outros Tribunais têm reconhecido que,
diante da impossibilidade de se alcançar a pontuação fracionada exata, a nota mínima exigida deve ser arredondada para baixo, em benefício do candidato
. Isso porque exigir do candidato o acerto de uma quantidade de questões que eleve a pontuação para além dos 50% (cinquenta por cento) previstos no edital afronta diretamente o próprio instrumento convocatório.

Nesse sentido, cito o precedente do STJ no AgInt no REsp 1392816/PE, da lavra do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE 50% DE ACERTOS POR MATÉRIA EXAMINADA. IMPOSSIBILIDADE MATEMÁTICA DE OBTENÇÃO DESSE ESCORE, DIANTE DO NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES FORMULADAS: 15 QUESITOS. ANÁLISE SOB A ÓTICA DA RAZOABILIDADE E DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO, EM PROTEÇÃO DO PRECEITO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 1. Este recurso deve ser analisado sob a ótica do princípio da razoabilidade e da diretriz que apregoa a maior favorabilidade à parte inferiorizada na relação processual, que norteiam a compreensão jurídica contemporânea, inspirada na maior proteção dos direitos da personalidade. 2. Neste caso, o Edital do certame previa o escore de 50% de acertos em cada matéria examinada, necessários para a aprovação em cada uma das disciplinas, estabelecendo que: Será eliminado do concurso o candidato que não obtiver pelo menos 50% (cinqüenta por cento) de acertos em cada disciplina da prova objetiva ou 50% (cinqüenta por cento) em cada questão da prova discursiva (Item 9.3). 3.
No caso em comento, a prova de Raciocínio Lógico continha 15 questões, formulação que foi estabelecida pela própria Administração Pública, vindo daí a controvérsia acerca da exigência do percentual de 50% de acertos necessários para a aprovação, já que não se pode cogitar de nota fracionada (7,5), uma vez que cada um dos seus quesitos valia 1 ponto (1,0) infracionável.
4. Inicialmente, entendeu-se que, segundo a estrita observância do Edital, o candidato estaria reprovado, porquanto não alcançou a pontuação 7,5, mas apenas a pontuação 7, na disciplina de Raciocínio Lógico. 5.
Entretanto, diante das esclarecedoras razões trazidas no Agravo Interno, é possível concluir que o candidato, ora agravante, foi eliminado do certame por não ter atingido 8 acertos, na prova de Raciocínio Lógico, que continha 15 questões. Esta situação, no entanto, geraria uma conseqüência desiquilibradora contra ele e a favor da Administração, porquanto a exigência de 8 acertos elevaria o seu escore de aprovação para 53,33%, muito mais do que 50%, contrariando frontalmente o próprio edital no item 9.3, que estabelecia a exigência de (50%) de acerto das questões. 6. Assim, diante da impossibilidade de obtenção do percentual mínimo exigido no Edital, pois seria necessário que o candidato acertasse 7,5 questões, não se pode adotar entendimento que lhe seja desfavorável, arredondando o número de acertos para cima, já que inexiste tal previsão no edital
. 7. Como se observa, aqui não se há de falar em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, mas sim na utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fazer efetivação à garantia do ora agravante à participação na próxima etapa do concurso. Conheço, reverencio e sigo a orientação deste STJ e da doutrina jusadministrativista que apregoam, até com palavras altissonantes, a prevalência das regras editalícias, sendo usual que alguns juristas excelsos rememorem o conceito que o Professor Hely Lopes Meirelles expressava sobre os termos do Edital no concurso, dizendo ser ele (o Edital) a lei interna do certame. 8. No entanto, neste caso, cabe destacar que não se questiona a subjetividade dos critérios fixados no Edital para o concurso, o que, sem dúvida, refere-se ao mérito administrativo, que somente cairia sobre a sindicabilidade judicial se configurasse excesso, abuso ou teratologia, mas este não é o caso. Esta questão se resolve, com simplicidade, apenas interpretando a regra editalícia em desfavor de quem a formulou, no caso, a Administração Pública, pois foi dela a iniciativa e a decisão de estabelecer a prova de Raciocínio Lógico com número ímpar de quesitos. 9. Dessa forma, em caso assim, vê-se, claramente, que a solução do dissídio não encontra equacionamento na positividade do Edital, daí ser inevitável que o juízo se abastone nos princípios gerais do Direito, especialmente nos valores da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade entre as coisas, porquanto a razão positiva não o socorre na elaboração de sua justa decisão. 10.
Frente a tais considerações, pode-se concluir que impactou o princípio da razoabilidade o procedimento adotado pela Administração Pública, em exigir do candidato percentual de acertos superior ao mínimo previsto pelo edital, ou seja, 53,33%, superior a 50%. Precedente que abona esta tese: Conforme precedente desta Corte, é ilegal a reprovação de candidato que não obtém percentual mínimo de aprovação previsto no regulamento do certame, em razão do número de questões formuladas
(REsp. 488.004/PI, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, DJ 25.4.2005). 11. Pelo exposto, dá-se provimento ao Agravo Interno do particular, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau.” (STJ - AgInt no REsp: 1392816 PE 2013/0222780-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017) (destaquei)

Além do precedente supracitado, há outros julgados que corroboram a tese de que, em concursos públicos,
a exigência de uma pontuação mínima que resulte em fração deve ser interpretada de modo favorável ao candidato, para evitar que a regra editalícia se torne um fator de exclusão arbitrária
.

A jurisprudência, tanto do STJ quanto desse Tribunal de Justiça, tem firmado entendimento de que o arredondamento para baixo, na hipótese de número ímpar de questões,
é a solução que melhor se coaduna com os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e isonomia
, além de garantir
a observância do princípio da vinculação ao edital sem causar injustiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO – EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE 50% DE ACERTOS POR MATÉRIA EXAMINADA – QUESTÕES COM QUANTIDADE IMPAR – IMPOSIÇÃO DE ACERTO EM QUANTIDADE MAIOR QUE 50%- VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - ILEGALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
“Assim, diante da impossibilidade da candidata alcançar nota fracionada na disciplina de Conhecimentos Gerais, "não se pode adotar o entendimento que lhe seja desfavorável, arredondando o número de acertos para cima, já que inexiste tal previsão no edital"
(AgInt no REsp 1392816/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 15/09/2017). Isso porque a pontuação exigida passou para no mínimo 3 (três) questões, elevando o escore de aprovação para 60% (sessenta por cento), contrariando frontalmente o próprio edital, que estabelece a exigência de 50% (cinquenta por cento) de acerto das questões”. (TJ-MT - APL: 00020006120148110046 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/04/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/05/2018) (N.U 0002500-30.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PROVA OBJETIVA – EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE 50% DE ACERTO POR ÁREA DE CONHECIMENTO – NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES –IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO – ORDEM CONCEDIDA. O edital que regulamentou o certame previa que o candidato seria considerado desclassificado do concurso público acaso obtivesse percentual menor que 50% (cinquenta por cento) em qualquer das áreas de conhecimento da prova objetiva. No presente caso, a impetrante acertou 2 (duas) questões objetivas, das 5 (cinco) previstas na área de conhecimentos gerais, razão pela qual foi reprovada, pois a Administração decidiu que a pontuação mínima exigida seria 2,5, cujos quesitos isolados possuía valor de 1,00 (um) ponto.
Assim, diante da impossibilidade da candidata alcançar nota fracionada na disciplina de Conhecimentos Gerais, "não se pode adotar o entendimento que lhe seja desfavorável, arrendondando o número de acertos para cima, já que inexiste tal previsão no edital"
(AgInt no REsp 1392816/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 15/09/2017). Isso porque a pontuação exigida passou para no mínimo 3 (três) questões, elevando o escore de aprovação para 60% (sessenta por cento), contrariando frontalmente o próprio edital, que estabelece a exigência de 50% (cinquenta por cento) de acerto das questões. (N.U 0002000-61.2014.8.11.0046, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 02/05/2018) (destaquei)

No caso em análise, a exigência de que o apelado acertasse 8 questões para atingir o percentual mínimo de aprovação elevaria o percentual de acertos necessários para 53,33%, em desacordo com os 50% previstos no edital.
Tal situação criaria um descompasso entre a norma editalícia e sua aplicação prática, justificando, portanto, a decisão do Juízo de Origem em anular o ato administrativo que eliminou o apelado do certame
.

Desse modo, restando comprovado que a exigência de pontuação mínima prevista no edital, quando aplicada em questões de número ímpar, conduz a um resultado irrazoável e desproporcional,
há que se manter a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato administrativo e concedeu a segurança ao impetrante, garantindo-lhe o direito de prosseguir nas etapas subsequentes do concurso
.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 231978179),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024